Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. DECISUM DEFINITIVO. APELO MANEJADO CONTRA A SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Na fase de cumprimento de sentença, o julgamento de procedência de impugnação formulada contra os cálculos apresentados pelo credor e que determina a expedição do precatório põe fim ao feito, e tem natureza de sentença definitiva, sendo recorrível mediante apelo, ainda que o julgador singular tenha nomeado o ato como decisão interlocutória.
2 – "O STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reconheceu que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença". Ao contrário, quando acolhida a impugnação, ainda que em parte, são devidos honorários ao patrono do impugnante, segundo ditou o e. STJ no mencionado REsp representativo de controvérsia: "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, §4o, do CPC" (REsp 1.134.186/RS). O inteiro teor do v. Acórdão ainda menciona a possibilidade de reexame relativamente à verba honorária anteriormente fixada." (Acórdão no 1098951, 07037567720188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/05/2018, Publicado no DJE: 30/05/2018, grifou-se)
3 - No caso concreto, apontado excesso na pretensão da credora, ainda que os cálculos do devedor não estivessem totalmente corretos, a conta apresentada pela Contadoria Judicial confirmou a alegação contida na impugnação. Descabe, assim, falar-se em improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença ou de redistribuição diferente dos ônus sucumbenciais definidos, de modo acertado, pelo julgador singular.
4 – Negado provimento ao recurso.